Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, o MM Juiz, a par de rejeitar parcialmente a impugnação do Distrito Federal, condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta pelo agravado. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o agravado. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator